Tribunal: TJSP
Processo: 2247655-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Benefício da justiça gratuita requerida em prol da pessoa jurídica – Ausência de comprovação cabal a respeito da afirmada pobreza – Manutenção da r. decisão de indeferimento do pedido de concessão da benesse – Pretensão de que o crédito da ora agravada se submeta à recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005 – Cabimento – Crédito que se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Benefício da justiça gratuita requerida em prol da pessoa jurídica – Ausência de comprovação cabal a respeito da afirmada pobreza – Manutenção da r. decisão de indeferimento do pedido de concessão da benesse – Pretensão de que o crédito da ora agravada se submeta à recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005 – Cabimento – Crédito que se considera constituído no momento do fato gerador da obrigação – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP - Reforma da r. decisão agravada para determinar a extinção da fase de cumprimento de sentença iniciada contra a agravante, pessoa jurídica em recuperação judicial, objetivando o recebimento de crédito cujo fato gerador ocorreu anteriormente à aprovação do plano de recuperação judicial – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247655-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NASA
LABORATÓRIO BIO CLÍNICO LTDA., é agravado DISTRIFILM TECNOLOGIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247655-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 40618
AGRV. No 2247655-52.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE.: NASA LABORATÓRIO BIO CLÍNICO LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL).
AGVDO.: DISTRIFILM TECNOLOGIA LTDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Benefício da justiça
gratuita requerida em prol da pessoa jurídica Ausência de
comprovação cabal a respeito da afirmada pobreza

Manutenção da r. decisão de indeferimento do pedido de
concessão da benesse Pretensão de que o crédito da ora
agravada se submeta à recuperação judicial, nos termos do
art. 49 da Lei no 11.101/2005 Cabimento Crédito que se
considera constituído no momento do fato gerador da
obrigação
Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP -
Reforma da r. decisão agravada para determinar a extinção
da fase de cumprimento de sentença iniciada contra a
agravante, pessoa jurídica em recuperação judicial,
objetivando o recebimento de crédito cujo fato gerador
ocorreu anteriormente à aprovação do plano de recuperação
judicial Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado por Nasa Laboratório
Bio Clínico Ltda. (executada) contra a r. decisão do d. Magistrado “a quo”,
digitalizada às págs. 68/69, que, em sede de incidente de cumprimento de
sentença, indeferiu os pedidos preliminares perquiridos na impugnação de
concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como de extinção do
cumprimento de sentença, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, por entender que o crédito da ora agravada deve se submeter à
recuperação judicial.
Sustenta a agravante, em síntese, que necessita da concessão
da benesse não apenas por estar em recuperação judicial, mas sim, pelos
comprovantes da sua atual situação financeira, inclusive afetada em razão da
pandemia do COVID-19. Ainda, que a exequente-agravada executa crédito no
valor de R$ 73.220,41 (setenta e três mil e duzentos e vinte reais e quarenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247655-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
um centavos), oriundos do contrato assinado em 01.02.2018, tendo sido a
decisão de deferimento da recuperação judicial proferida em 26/03/2019, com
sentença condenatória proferida em 12/06/2020, que transitou em julgado em
15.09.2020, entendendo que a data do fato gerador (assinatura do contrato) é o
marco para que se conclua sobre a submissão do crédito do credor ao
procedimento de recuperação judicial, não sendo possível o reconhecimento de
extraconcursalidade do crédito, independentemente do título judicial ter sido
proferido após o ingresso do beneplácito legal, requerendo, dessa forma, a
concessão da benesse e a submissão do crédito da exequente à recuperação
judicial da Executada, com consequente extinção do feito nos termos do art. 487,
inciso I, do CPC.
O pedido da agravante de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso foi negado, nos termos do r. despacho de pág. 567, proferido pelo e.
Desembargador Soares Levada, no impedimento ocasional desta Relatora.
Passo à análise do recurso.
De início, ressalte-se tratar de reiteração de pedidos já analisados
nos autos do processo principal, por meio de sentença (págs. 695/699, do
processo sob no 1016519-48.2019.8.26.0008), inclusive quanto ao pedido de
justiça gratuita, sobre o qual já se manifestou esta Relatora, pela manutenção do
indeferimento, em sede do recurso de Agravo de Instrumento sob no
2082547-68.2020.8.26.0000

págs.
700/704,
dos
autos
sob
no
1016519-48.2019.8.26.0008), todavia, diante do disposto no art. 99, caput, do
CPC, passo à análise.
No que tange à justiça gratuita, em que pese a reiteração, cabível
(art. 99, “caput”, do CPC), da ora agravante de concessão dos benefícios da
justiça gratuita, não se verifica alteração do quadro financeiro já apresentado
quando do indeferimento do pedido por esta Relatora, de modo que permanece
inalterado o entendimento quanto a referido pedido, nos seguintes termos: “De
início, ressalte-se que esta Relatora comunga do entendimento daqueles que
recepcionam a concessão da gratuidade com base em estrita necessidade do
acesso à Justiça e impossibilidade de assumir o encargo. E, no caso, em que
pese o sustentado pela agravante, não se verifica a inexistência total de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247655-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
patrimônio e de receita que a inviabilize de arcar comas custas e despesas do
processo, salientando que, tal como já decidido em outros feitos por esta
Relatora(AI
no
2066044-74.2017.8.26.0000;2175103-60.2018.8.26.0000;
e,
2102653-22.2018.8.26.0000), o fato, por si só, deter sido deferida a recuperação
judicial à referida empresa não indica ausência de patrimônio, posto que o
objetivo desta é tão somente a reorganização empresarial, inexistindo
comprovação nos autos, no meu sentir, pelos documentos
apresentados(digitalizados às págs. 58 e seguintes, destes autos) ausência de
dividendos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência financeira da
agravante (ré) para arcar com as custas e despesas da presente demanda.
Desse modo, verificando-se que a benesse pleiteada deve alcançar tão somente
aqueles que comprovarem situação de “necessitado”, que é aquele cuja situação
econômica não lhe permite pagar as custas e despesas processuais, sem
prejuízo do sustento próprio, e, que no caso a agravante (ré) está em plena
atividade, que é lucrativa, fica mantida a r. decisão de primeiro grau.” (AI
2082547-68.2020.8.26.0000 págs. 700/704).
Há que se ressaltar, ainda, que, conforme se depreende dos
autos, o déficit financeiro da recorrente vem diminuindo (2015: R$ 9.855.645,83;
e, em 2018: R$ 5.639.104,92 págs. 05 e 06) e a empresa se encontra em
processo de reorganização de seus débitos, não se verificando tratar-se de
pessoa jurídica sem reservas financeiras suficientes para arcar com as custas da
presente demanda (Faturamento de abril a junho de 2020/ R$ 22.185.846,16
pág. 117).
Dessa forma, fica mantido o indeferimento da concessão da
benesse.
Já no que tange à questão sobre o caráter concursal ou
extraconcursal do crédito discutido nos presentes autos, merece provimento o
pedido da recorrente.
Isto porque, para efeito de submissão do crédito objeto da
demanda à recuperação judicial a data do fato gerador da sua constituição é que
importa e não o trânsito em julgado ou a prolação da sentença, que tão só
confirma o valor cobrado, posto que se originou de uma relação jurídica já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247655-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
estabelecida entre as partes antes do deferimento da recuperação judicial da ora
executada.
Ora, as partes agravante e agravada celebraram contrato de
locação de bens móveis (“Instrumento Particular de Locação de Bens Móveis com
Prestação de Serviços e Fornecimento de Suprimentos” págs. 17/25, dos autos
sob no 1016519-48.2019.8.26.0008) na data de 01.02.2018, em cujas cláusulas e
respectivos anexos já fizeram constar datas, valores e forma de pagamento do
débito exequendo, inclusive valores e multa cobrados em hipótese de
descumprimento contratual, de modo que quando do deferimento do pedido da
recuperação judicial, em 06.03.2019, a exequente, ora agravada, já constava
como credora, indubitavelmente, da ora agravante (executada), de modo que o
crédito em discussão, cujo vínculo jurídico entre as partes é inconteste, é de
natureza concursal.
Nesse sentido dispõe o art. 6o, §§ 1o e 3o, da Lei n. 11.101/2005:
“§ 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se
processando a ação que demandar quantia ilíquida. (...)
§ 3o O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o
deste artigo poderá determinar a reserva da importância que
estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez
reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe
própria.”
Ainda, art. 49, do mesmo diploma legal:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...)
§ 2o As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão
as condições originalmente contratadas ou definidas em lei,
inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo
diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.”
E, em consonância com referido entendimento já se manifestou o
C. STJ: “O crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que
requerida a recuperação judicial deve sujeitar-se ao plano de soerguimento da
sociedade devedora.” (STJ, 3a Turma, REsp 1.727.771-RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. em 15.05.2018 - Informativo 626).
Inclusive, por este E. TJSP, nesse sentido já decidiu: “Parece-me
claro que o art. 49 da Lei no 11.101/05, ao referir-se a créditos “existentes na data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247655-52.2020.8.26.0000 -Voto no
6
do pedido, ainda que não vencidos”, não coloca como pressuposto, e nem
poderia, o trânsito em julgado de sentença condenatória. Evidente que a
expressão crédito existente é de direito material, e significa apenas crédito
formado antes do pedido de recuperação judicial. Claro que não é a sentença que
faz nascer o crédito, uma vez que a pretensão de direito material é preexistente
ao ajuizamento da ação de conhecimento. A sentença condenatória apenas
reconhece e dá a chancela estatal à relação de direito material que já existia no
momento do ajuizamento da ação, tanto assim que a atualização monetária e os
juros moratórios se contam de modo retroativo. Ao que parece, os intérpretes da
Lei no 11.101/05, ao reputarem necessário à habilitação de um crédito o trânsito
em julgado da decisão judicial que o reconhece, estão a confundir noções de
direito material e de direito processual. Quando se postula perante o Poder
Judiciário o reconhecimento de um crédito, este já existe, a pretensão material do
autor já se faz presente. A sentença apenas reconhece aquilo que já existia e
condena o réu a efetuar o pagamento da prestação. Desse modo, créditos que se
formaram antes do pedido de recuperação e apenas foram confirmados por
sentença condenatória em data posterior estão, sim, sujeitos aos efeitos da
moratória.” (Ag. 0055093- 94.2013.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. 29.8.2013).
A corroborar: “Apelação Cível. Cumprimento de sentença.
Insurgência em face da sentença que extinguiu a execução proposta, isto por
entender que o crédito da autora deve ser submetido ao plano de recuperação
judicial da empresa executada. Argumento de que o trânsito em julgado se deu
após o deferimento do pedido de recuperação judicial. Desacolhimento. Para fins
de processamento do crédito executado perante o juízo falimentar deve-se levar
em consideração o momento do fato gerador que o constituiu e não o mero
trânsito em julgado da sentença que o reconheceu. Precedentes desta Câmara e
do
Egrégio
STJ.
Recurso
desprovido.”
(TJSP,
Apelação
no
0015045-14.2018.8.26.0002, 6a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. José
Roberto Furquim Cabella, j. em 10.01.2019);
Ainda, “Cumprimento de Sentença. Decisão que concluiu que o
crédito reconhecido pelo pronunciamento judicial está sujeito aos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247655-52.2020.8.26.0000 -Voto no
7
recuperação judicial, deferida em favor da executada. Alegação da apelante de
que o crédito foi constituído posteriormente, com o trânsito em julgado da
decisão. Crédito, no entanto, constituído antes do pedido, quando ocorreu o fato
gerador ao direito à indenização. Crédito sujeito aos efeitos da recuperação.
Recurso desprovido.” (TJSP, Apelação Cível no 1036683-25.2014.8.26.0100, 6a
Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. em
23.07.2019).
Inclusive, por esta E. 34a Câmara de Direito Privado: “Agravo de
Instrumento. Monitória. Dívida Líquida. Crédito concursal, cuja existência é
anterior ao pleito e deferimento da recuperação judicial. Precedentes da 34a
Câmara de Direito Privado do TJSP. Decisão reformada. Recurso PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2039471-28.2019.8.26.0000; Relator (a): L. G.
Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I -
Santana - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro:
31/07/2019).
Dessa forma, observado que a competência em razão da matéria
é questão de ordem pública, dou parcial provimento ao recurso para determinar a
extinção da fase de cumprimento de sentença iniciada contra a ora agravante,
pessoa jurídica em recuperação judicial, objetivando que o crédito da agravada
seja submetido ao juízo da recuperação judicial, ressalvando que, inclusive, há
possibilidade de a habilitação de crédito ainda que de forma retardatária (art. 10,
da Lei 11.101/05).
Fica, nesses termos, a agravada condenada ao pagamento dos
honorários sucumbenciais ao advogado da agravante, que ora fixo em R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em observância ao disposto no art. 85 e
parágrafos, do Código de Processo Civil.
Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora